Tribunal: TJSP
Processo: 0161959-54.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ação de indenização cumulada com abstenção de ato ilícito e multa (obrigação de não fazer) – Patente – Sentença de improcedência – Pretensão da corré para majoração dos honorários de sucumbência – Descabimento – Processo que após a prolação da sentença incidiu em vício processual que, nesta instância recursal, é corrigido de ofício – Honorários de sucumbência que foram arbitrados sobre o valor da

Ementa:
Ação de indenização cumulada com abstenção de ato ilícito e multa (obrigação de não fazer) – Patente – Sentença de improcedência – Pretensão da corré para majoração dos honorários de sucumbência – Descabimento – Processo que após a prolação da sentença incidiu em vício processual que, nesta instância recursal, é corrigido de ofício – Honorários de sucumbência que foram arbitrados sobre o valor da causa, sendo que o valor da causa fora corrigido por decisão que determinara a emenda da petição inicial – Hipótese em que a corré opôs embargos de declaração contra a sentença para majorar os honorários de sucumbência, não observando que houvera a emenda da petição inicial e, por isso, a decisão que acolhera aqueles embargos de declaração, inadvertidamente, reduziu os honorários de sucumbência e incidiu em reformatio in pejus – Necessidade de correção do processado, de ofício, para restabelecer-se os termos da r. sentença, ainda que evidenciada a falta de interesse de recorrer da corré – Recurso provido, com observação.